Tribunal: TJDFT
Processo: 0760419-85.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0760419-85.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TIAGO RAMALHO, TATIANE MONIQUE DE CASTRO MOISES RAMALHO RECORRIDO: PERAZZO IMOVEIS LTDA, CAROLINE DE SOUZA FURTADO, MANGUEIRAL IMOVEIS LTDA DECISÃO Trata-se de pedido de uniformização de jurisprudência previsto no artigo 90 do Regimento interno das Turmas Recursais. Nos termos do artigo 91, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o "pedido de uniformização de jurisprudência poderá ser suscitado: I - pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso". No artigo 92, inciso I, o Regimento assim dispõe: "O relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso [...]". É a situação dos presentes autos. Os recorridos não requereram o incidente nas contrarrazões (ID 69304733), de modo que o pedido é extemporâneo. Ademais, já houve julgamento do mérito do recurso, razão pela qual o pedido de uniformização deve ser inadmitido. Nesse mesmo sentido: Acórdão 2009459, 0702416-54.2024.8.07.9000, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 26/06/2025; (Acórdão 2009432, 0766935-24.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 16/06/2025, publicado no DJe: 25/06/2025. Nesse cenário, não conheço do pedido de uniformização, considerando o disposto nos artigos 91 e 92 do Regimento Interno (Resolução TJDFT n. 20/2021). Intimem-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito